Tribunal: TJPA
Processo: 0801220-96.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801220-96.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JARLEI CASTRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR (MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). SUPERVENIÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FAVORÁVEL À PRORROGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que concedeu a prisão domiciliar ao agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se existe interesse recursal do agravante, diante de manifestação posterior favorável à prorrogação da prisão domiciliar (monitoração eletrônica).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após a interposição do presente agravo, constatou-se nos autos de execução que o agravante apresentou manifestação favorável ao pedido de prorrogação da medida. Tal posicionamento revela a prática de ato processual incompatível com a vontade anterior de recorrer, configurando a perda superveniente do interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“A superveniência de ato processual incompatível com o interesse recursal, por parte do agravante, configura a perda de objeto do agravo em execução penal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, AGEXPE n. 0008534-82.2019.8.16.0021, Relator Desembargador Renato Naves Barcellos, j. 09/05/2019, 5ª Câmara Criminal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado interpõe agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA que deferiu, em caráter excepcional, prisão domiciliar (com monitoração eletrônica), pelo prazo de 60 dias, ao apenado Jarlei Castro da Silva (ID 17856308, págs. 16/18).

Em razões recursais, o agravante pugnou pela reforma da decisão, em razão da ausência de comprovação de que o tratamento de saúde do agravado não poderia ser feito na unidade prisional (ID 17856308, págs. 20/24).

A defesa do apenado contrarrazoou pelo acerto da decisão (ID 17856308, págs. 27/32), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 17856308, pág. 33).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso (ID 24285724).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso está
prejudicado
.

O agravante visa reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que deferiu, em caráter excepcional, prisão domiciliar (com monitoração eletrônica), pelo prazo de 60 dias, ao apenado Jarlei Castro da Silva.

Ocorre que, em consulta aos autos da execução no Sistema SEEU (n. 0004735-92.2019.8.14.0051), verificou-se que, após o deferimento da prisão domiciliar (com monitoração eletrônica), mov. 222, datada de 11/12/2023, e a interposição do presente agravo, houve pedido de prorrogação da medida pelo apenado, mov. 446, tendo o próprio Ministério Público apresentado manifestação
favorável
, mov. 450, sustentando que “em oportunidade anterior, foi verificada a impossibilidade da Unidade Prisional em garantir o adequado tratamento à patologia do condenado, bem como a defesa apresentou documentação suficiente a comprovar que permanece a necessidade de cuidados especiais”.

À vista disso, verifica-se da análise dos autos que a pretensão deduzida pelo ora agravante está prejudicada, tendo em vista a ausência superveniente do interesse recursal pela prática de ato processual incompatível com a anterior vontade de recorrer da primitiva decisão (TJPR,
AGEXPE n. 0008534-82.2019.8.16.0021
, Rel. Des. Renato Naves Barcellos, 5ª Câmara Criminal j. 09/05/2019).

Diante do exposto, considerando as razões expendidas,
julgo

prejudicado
o presente recurso de Agravo em Execução Penal, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025